Tribunal: TJDFT
Processo: 0711513-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Vistos, etc. Ao ID. 33045941, foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema no 863 de Repercussão Geral (RE n. 736.090/SC). Diante de suposta divergência entre o acórdão proferido nestes autos e o decido pelo STF, os autos retornaram a esta. Eg. Turma, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC. Intimem-se as partes para manifestarem-se acerca do levantamento do sobrestamento e do decidido no RE 736.090/SC – Tema 863, requerendo, na ocasião, o que entenderem cabível (Art. 927, § 1o c/c Art. 10, do CPC). Após, venham conclusos. Brasília, 17 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator